Tribunal: TJBA
Processo: 0026591-98.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0026591-98.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: ANTONIO CONCEICAO RANGEL Advogado(s):KLEBER GONCALVES FERNANDES, LUCAS AUGUSTUS TESTA CAMPOS registrado(a) civilmente como LUCAS AUGUSTUS TESTA CAMPOS, CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS. DIREITO AO RESSARCIMENTO PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação para Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada por ANTONIO CONCEIÇÃO RANGEL em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com pedido de concessão de auxílio-doença acidentário (B.91) e, subsidiariamente, de indenização por danos materiais referentes ao período entre a cessação do benefício e a realização de nova perícia médica. A sentença julgou improcedente o pedido com base em laudo oficial que afastou a existência de incapacidade laboral e nexo causal com a atividade profissional, reconhecendo a regularidade do indeferimento administrativo e afastando o dever de indenizar. O INSS, inconformado, interpôs Apelação com pedido de ressarcimento dos honorários periciais por ele antecipados, sob alegação de ausência de sucumbência da autarquia e aplicação da jurisprudência consolidada do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o INSS tem direito ao ressarcimento dos honorários periciais antecipados, diante da sucumbência do autor beneficiário da justiça gratuita em ação de acidente de trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR O INSS antecipa os honorários periciais nas ações acidentárias, conforme previsão do art. 8º, §2º, da Lei nº 8.620/93. Nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, tais ações são isentas de custas e verbas de sucumbência quando a parte autora for beneficiária da justiça gratuita. O art. 82, §2º, do CPC/2015 assegura ao vencedor o direito ao ressarcimento das despesas processuais que tiver antecipado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1790045/PR e na Súmula 1.044, firmou entendimento de que, nessa hipótese, o ônus da despesa com perícia recai sobre o Estado. A jurisprudência do TJBA reconhece que, mesmo sendo o INSS parte ré, o Estado deve suportar o custo da perícia em caso de sucumbência da parte autora hipossuficiente. A Resolução nº 17/2019 do TJBA regulamenta a atuação do Estado na cobertura de despesas com perícias judiciais em favor de beneficiários da gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O INSS tem direito ao ressarcimento dos honorários periciais que antecipou em ação acidentária, quando a parte autora sucumbente for beneficiária da justiça gratuita. O Estado deve suportar a despesa com honorários periciais nessas hipóteses, conforme o disposto no art. 95, §3º, II, do CPC/2015 e na Súmula 1.044 do STJ. A condenação do Estado ao ressarcimento ao INSS não depende de pedido específico ou oposição de embargos à execução. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.620/93, art. 8º, §2º; Lei nº 8.213/91, art. 129, parágrafo único; CPC/2015, arts. 82, §2º, e 95, §3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1790045/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.08.2019, DJe 08.08.2019; STJ, Súmula 1.044; TJBA, Apelação Cível nº 0505639-51.2018.8.05.0080, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 26.06.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, a fim de reconhecer o direito ao ressarcimento dos honorários periciais ao INSS, a ser arcado pelo Estado da Bahia, nos termos do art. 95, §3º, II, do CPC/2015 e da Súmula 1.044 do STJ, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07